Tribunal: STF
Processo: RMS 22874
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: Expectativa de autorização de pesquisa mineral
frustrada pela regular aprovação, em grau de reconsideração, do
relatório de pesquisa apresentado pelo titular originário.
Inadequação da via do mandado de segurança para
discutir fatos admitidos pelo ato que aprovou o relatório.
Recurso ordinário a que se nega provimento.